Tribunal: STJ
Processo: 0802460-79.2023.8.10.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080352 - MA(2025/0403692-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AILENE DE KASSIA ROCHA MENDONCA
ADVOGADOS
: ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DE TELA NÃO
PRINT
É

DOCUMENTO
APTO
A
AFASTAR
A
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO
. SÚMULA
INCIDÊNCIA.
281/STF.
1. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime o
recorrente de comprovar a tempestividade do recurso por documento idôneo,
não sendo suficiente a apresentação de
de tela ou imagem de página
print
extraída da internet.
2. Embora a jurisprudência do STJ reconheça que erros do sistema eletrônico
não podem ser imputados à parte recorrente, é imprescindível a comprovação
idônea da data de intimação, mediante certidão ou documento oficial
expedido pelo tribunal de origem.
3. O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de
origem deve ser devidamente comprovado para que configure justa causa
capaz de afastar a intempestividade do recurso, o que não ocorreu no caso dos
autos em que a parte apresenta, exclusivamente, o
da tela do sistema no
print
corpo da peça recursal.
4. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.042,
, e 219,
, do CPC. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver
caput
caput
irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
5. O recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo
Tribunal
. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
a quo
Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na
justiça de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do
STF). É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
colegiado da instancia ordinária.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56116565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a8924cb-3d83-43ae-b385-9cead8c9ffb9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a8924cb-3d83-43ae-b385-9cead8c9ffb9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080352 - MA(2025/0403692-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AILENE DE KASSIA ROCHA MENDONCA
ADVOGADOS
: ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
DE TELA NÃO
PRINT
É

DOCUMENTO
APTO
A
AFASTAR
A
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO
. SÚMULA
INCIDÊNCIA.
281/STF.
1. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime o
recorrente de comprovar a tempestividade do recurso por documento idôneo,
não sendo suficiente a apresentação de
de tela ou imagem de página
print
extraída da internet.
2. Embora a jurisprudência do STJ reconheça que erros do sistema eletrônico
não podem ser imputados à parte recorrente, é imprescindível a comprovação
idônea da data de intimação, mediante certidão ou documento oficial
expedido pelo tribunal de origem.
3. O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de
origem deve ser devidamente comprovado para que configure justa causa
capaz de afastar a intempestividade do recurso, o que não ocorreu no caso dos
autos em que a parte apresenta, exclusivamente, o
da tela do sistema no
print
corpo da peça recursal.
4. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o,
art. 994,
c/c
1.042,
, e 219,
, do CPC. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver
caput
caput
irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
5. O recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo
Tribunal
. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
a quo
Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na
justiça de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do
STF). É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
colegiado da instancia ordinária.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55736873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:14
Código de Controle do Documento: 0827ee56-2fb5-43fc-8556-ffb4de8f0fd8

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AILENE DE KASSIA ROCHA
MENDONCA contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da sua intempestividade, apontando ainda que o recurso
especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal
e,
a quo
portanto, incidiria ainda a Súmula n. 281do STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão
monocrática emitida por membro do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO assim ementada (fls. 122 - 123):

DECISÃO MONOCRÁTICA:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DO CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA A
MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO
DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra que indeferiu a petição
inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O
apelante alega ser desnecessário o esgotamento das vias
administrativas para se resguardar um direito que entende
violado perante o Poder Judiciário, conforme o princípio
constitucional da inafastabilidade da jurisdição e a garantia
de acesso universal à justiça. Requer a cassação da
sentença recorrida, para determinar o recebimento da
petição inicial no processo de origem, com todos seus
fundamentos, e o regular prosseguimento do feito. A parte
apelada apresentou contrarrazões.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte
autora comprovou de forma suficiente a tentativa de
solução administrativa da demanda; (ii) estabelecer se o
indeferimento da inicial e a extinção do processo sem
resolução do mérito foram medidas processualmente
adequadas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige que a petição inicial
seja instruída com documentos indispensáveis e autoriza o
indeferimento quando não atendidas as determinações
judiciais para regularização, conforme os artigos 320, 321 e
330 do CPC.
4. O despacho que determinou a emenda da inicial
especificou a necessidade de comprovação formal da
tentativa de solução administrativa da pretensão.
Documento eletrônico VDA55736873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:14
Código de Controle do Documento: 0827ee56-2fb5-43fc-8556-ffb4de8f0fd8

5. O autor permaneceu inerte.
6. O entendimento fixado no Tema 1.198 do STJ reconhece
que, em caso de suspeita de litigância abusiva, o juiz pode
exigir documentos que demonstrem minimamente o
interesse de agir, sem violar o direito constitucional de
acesso à Justiça.
7. O elevado número de ações semelhantes envolvendo
empréstimos consignados, muitas vezes apresentando
causas de pedir genéricas e sem documentação suficiente,
justifica o controle judicial preventivo para coibir lides
temerárias.
8. No caso concreto, a parte autora não atendeu à
determinação judicial de emenda, o que justifica o
indeferimento da inicial e a extinção do processo sem
resolução do mérito.
IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O juiz pode exigir, de forma fundamentada, a comprovação
adequada da tentativa de solução administrativa da
demanda, especialmente em hipóteses que indiquem
possível litigância abusiva.
O indeferimento da inicial e a extinção do processo sem
resolução do mérito são medidas processualmente corretas
quando a parte não cumpre a determinação de emenda.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXV;
CF/1988, art. 5
CPC, arts. 139, III e IX; 259, IV; 239, parágrafo único;
320; 321; 330, IV; 485, I; 932; 99, §§ 2o e 7o; 98, § 3o; 85,
§§ 2o e 11; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198, Corte
Especial,
Recurso
Repetitivo;
STJ,
AgRg
no
Rela. Mina. Assusete Magalhães.
REsp 1.417.199/RS,

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "No processo de
origem, sob o número 0802460-79.2023.8.10.0061, o sistema PJe exibiu de forma clara e
inequívoca, na aba “Expedientes”, a informação de que a data-limite para manifestação
da parte era exatamente o dia 19 de setembro de 2025, às 23h59min59s" (fl. 194).
Conclui que "a interposição do agravo em
foi absolutamente
19/09/2025
tempestiva, pois se deu dentro do prazo fixado pela própria plataforma oficial do Poder
Judiciário" (fl. 195).
Aduz, ainda, que "A aplicação da Súmula 281 do STF, no caso concreto,
revela-se absolutamente inadequada e incompatível com a realidade processual delineada
nos autos. O enunciado sumular pressupõe de forma explícita a existência de recurso
ordinário efetivamente cabível e juridicamente possível de ser interposto na instância
local, o que manifestamente não se verifica na presente hipótese" (fl. 196).
Contudo, "A exigência de prévio agravo interno, como condição de
admissibilidade do Recurso Especial, ignora o comando expresso do artigo 643 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o qual determina, de
Documento eletrônico VDA55736873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:14
Código de Controle do Documento: 0827ee56-2fb5-43fc-8556-ffb4de8f0fd8

forma literal e inequívoca, que não cabe agravo interno contra decisões monocráticas
proferidas com fundamento no artigo 932, IV, “c”, e V, “c”, do CP" (fl. 196).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fl. 206).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Pretende a parte agravante a reconsideração da declaração de
intempestividade do agravo em recurso especial a partir de
trazido no interior das
print
razões do presente agravo interno.
Contudo, a previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe não exime
o recorrente de comprovar a tempestividade do recurso por documento idôneo, não sendo
suficiente a apresentação de
de tela ou imagem de página extraída da internet.
print
Embora a jurisprudência do STJ reconheça que erros do sistema eletrônico
não podem ser imputados à parte recorrente, é imprescindível a comprovação idônea da
data de intimação, mediante certidão ou documento oficial expedido pelo tribunal de
origem.
O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do tribunal de
origem deve ser devidamente comprovado para que configure justa causa capaz de
afastar a intempestividade do recurso, o que não ocorreu no caso dos autos em que a
parte apresenta, exclusivamente, o
da tela do sistema no corpo da peça recursal.
print
A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE. NÃO
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM.
DEFEITO
NÃO SANADO.
1. A ocorrência de feriado local e de interrupção de
expediente forense deve ser demonstrada no ato de
interposição do recurso, por meio de documento oficial ou
certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a
mera menção ao feriado local nas razões recursais,
tampouco a apresentação de documento não dotado de fé
pública. Precedentes.
2. A previsão de prazo contida no sistema eletrônico PJe
não exime o recorrente de comprovar a tempestividade do
Documento eletrônico VDA55736873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:14
Código de Controle do Documento: 0827ee56-2fb5-43fc-8556-ffb4de8f0fd8

recurso por documento idôneo, não sendo suficiente a
apresentação de print de tela ou imagem de página extraída
da internet.
Precedentes.
3. Na espécie, a referida comprovação não foi realizada no
momento da interposição do apelo extremo, no da resposta
à intimação da Corte de origem, nem por ocasião do agravo
em recurso especial, razão pela qual preclusa a
possibilidade de correção.
4.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.660.683/PE,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
de
)
18/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO
EM
DATA
POSTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
IDÔNEO.
PRINTS
DE
TELA.
IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
COM FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de
quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do
CPC/15.
2. Embora a jurisprudência do STJ reconheça que erros do
sistema eletrônico não podem ser imputados à parte
recorrente, é imprescindível a comprovação idônea da data
de intimação, mediante certidão ou documento oficial
expedido pelo tribunal de origem.
Sobretudo quando há outra intimação oficial certificada
nos autos, como na hipótese.
3. O erro de indicação do prazo recursal no sistema
eletrônico do tribunal de origem deve ser devidamente
comprovado para que configure justa causa capaz de
afastar a intempestividade do recurso, o que não ocorreu no
caso dos autos em que a parte apresenta, exclusivamente, o
print da tela do sistema no corpo da peça recursal.
Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.683.211/PR,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
19/12/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS
NO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. INEXISTÊNCIA. DIA DO SERVIDOR
PÚBLICO
NÃO
É
FERIADO
NACIONAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRINT DE
TELA OU LINK EXTRAÍDO DA INTERNET NÃO SÃO
CONSIDERADOS DOCUMENTOS IDÔNEOS PARA
Documento eletrônico VDA55736873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:14
Código de Controle do Documento: 0827ee56-2fb5-43fc-8556-ffb4de8f0fd8

AFASTAR
A
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não foi comprovado, no ato da interposição do recurso
especial e nem mesmo após intimação dos recorrentes para
regularizarem o vício, o feriado do dia 28/10/2024.
2. Esta Corte adota o entendimento de que a ocorrência de
feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense deve ser demonstrada no ato de
interposição do recurso, por meio de documento oficial ou
certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a
mera menção à suspensão de prazos nas razões recursais,
tampouco a apresentação de documento não dotado de fé
pública.
3. O dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-
feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que
precedem a Sexta-Feira da Paixão e também o dia de
Corpus Christi não são feriados nacionais, sendo
imprescindível a comprovação de suspensão do expediente
forense na origem. Precedentes.
4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a mera
alegação, nas razões recursais, ou o print de tela ou link de
página extraída da internet não podem ser considerados
documentos idôneos para afastar a intempestividade.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.988.995/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
)
24/11/2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
art. 994,
c/c
, e 219,
, do CPC. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
caput
caput
à tempestividade do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Ademais, consoante aludido na decisão agravada, o recurso especial foi
interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal
.
a quo
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é
necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de origem antes
de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do recurso
especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado da
instancia ordinária. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.571.531/SC,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20.5.2020.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55736873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:14
Código de Controle do Documento: 0827ee56-2fb5-43fc-8556-ffb4de8f0fd8

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:14
Código de Controle do Documento: 0827ee56-2fb5-43fc-8556-ffb4de8f0fd8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.352 / MA
Número Registro: 2025/0403692-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024607920238100061 8024607920238100061
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AILENE DE KASSIA ROCHA MENDONCA
ADVOGADOS : ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AILENE DE KASSIA ROCHA MENDONCA
ADVOGADOS : ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA MELO - GO031995
JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - MA026571A
AGRAVADO
: PKL ONE PARTICIPACOES S.A
Documento eletrônico VDA56079393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: b44e926b-452d-4fc7-8db6-b5e8b28906db

ADVOGADOS : PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - SP097272
NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: b44e926b-452d-4fc7-8db6-b5e8b28906db